Tribunal: TJMT
Processo: 1005047-54.2020.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005047-54.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CLAUDIA CONCEICAO MOREIRA DA SILVA GOMES - CPF: 005.932.751-01 (RECORRENTE), JAIR DE SOUSA MOREIRA - CPF: 468.409.401-44 (ADVOGADO), GIANCARLO DE LARA FERRI - CPF: 581.466.951-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado:

1005047-54.2020.8.11.0001

Origem:

8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

CLAUDIA CONCEICAO MOREIRA DA SILVA GOMES

Recorrido(s):

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

26/11/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA – NÃO COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – NÃO SE TRATA DE TOI – ACORDO CELEBRADO POR DÍVIDA DE SERVIÇO CONSUMIDO – TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – NÃO COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – COBRANÇA DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Da análise dos autos, verifico que a parte autora não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, na medida em que não comprovou a existência de cobrança a título de recuperação de consumo.

Frente à ausência de qualquer documento que indique ser o montante cobrado inerente à eventual irregularidade constatada no medidor da unidade de consumo correspondente, resta por válida a versão então apresentada pela parte ré, de que o montante de R$ 1.511,73 corresponde tão somente ao valor consumido no período inerente à fatura de SET/ 2019.

Ademais, corroborando com a higidez da cobrança, verifico que a própria parte autora acosta aos autos termo de confissão de dívida, do qual, diferente do apontado, não faz qualquer alusão sobre fatura eventual, mas sim fatura inerente ao mês de setembro de 2019, onde inclusive efetuou o pagamento da entrada.

Saliento, não restou demonstrado a incidência de qualquer vício de consentimento, quando da celebração da confissão da dívida.

Portanto, escorreita a sentença que julgou improcedente a demanda, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, porém ambos suspensos, diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do artigo 98 §§ 2º e 3º CPC/15.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2020